Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701790-54.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIO SCARTEZINI LOPES EMBARGADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se Condomínio Villages Alvorada, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e Distrito Federal para manifestarem-se, caso queiram, acerca dos embargos de declaração opostos por Lucio Scartezini Lopes conforme disposto no ar 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator